Tribunal: STF
Processo: HC 219025
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 168.982/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, (tráfico de drogas), 35, (associação para o tráfico de drogas), combinados com o art. 40, inc. VI (causa de aumento de pena alusiva à participação de menores), todos da Lei nº 11.343, de 2006, e 2º (integrar organização criminosa), § 2º (causa de aumento de pena alusiva ao emprego de arma de fogo) e § 4º, inc. I, (causa de aumento de pena alusiva à participação de menores), da Lei nº 12.850, de 2013, c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, (crime de organização criminosa, quando direcionada à pratica de crime hediondo ou equiparado), da Lei nº 8.072, de 1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal. O Juízo de origem, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alegam a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a custódia. Apontam a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, mencionando distanciamento temporal dos fatos. Ponderam ser equivocada a premissa segundo a qual o paciente encontra-se foragido, asseverando não ter havido qualquer diligência a fim de localizá-lo. Dizem não individualizada a conduta do paciente. Sublinham as condições pessoais: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou:



    “(...) Considerando que aos representados [foram] imputados a prática de crimes dolosos punidos com uma privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos;



    Considerando que há indícios do envolvimento de adolescentes nas práticas criminosas imputadas aos representados; 



    Considerando que [há] indício de periculosidade a união de pessoais para prática criminosa;



    Considerando que [foi] imputado aos representados a prática do crime de organização criminosa, delito que pela própria natureza envolve a reunião de pessoas para práticas criminosas;



    Considerando que uma das imputações o crime do tráfico de drogas, delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros crimes;



    Considerando a intranquilidade do meio social com a rápida e assustadora disseminação de drogas mormente no curso e pós pandemia do Coronavírus;



    Considerando que inegável a ousadia em afrontar a ordem estabelecida daquele que se dedica ao tráfico de drogas, atividade condenada em qualquer sociedade politicamente organizada;



    Considerando que diante da gravidade dos crimes imputados aos representados, e das penalidades previstas para tais delitos há possibilidade de fuga do distrito da culpa, possibilidade acentuada no fato de se encontrarem três dos denunciados foragidos, conforme apura-se do procedimento cautelar;



    Considerando que os elementos pontuados estão a indicar a necessidade de segregação provisória como meio de evitar a atividade deletéria no meio social e manter a ordem estabelecida;



    Considerando que a fuga do distrito da culpa impede a aplicação da Lei Penal, além de abrir oportunidade nos crimes de mais graves, para manipulação externa de prova, mormente a testemunhal, indicando por isso mesmo a necessidade da segregação provisória. (...)“(e-doc. 17; grifos nossos). 



    9. Na inicial acusatória, o Ministério Público detalhou a participação do paciente no grupo criminosos, aludindo a conteúdo de conversas por meio de aplicativo telefônico:



    “Yago, foragido desde a deflagração da operação “Trem Bala”, vendia e distribuía drogas para a organização. Nos meses de agosto e setembro de 2021, conversas interceptadas e extraídas do celular de Renata (fls. 182), que cuidava do transporte das drogas na organização, mostram que ela pegava as drogas com Yago e levava até os usuários. 



    Nessas conversas, Renata pergunta se Yago possui “escama” (cocaína) ou chá (maconha), sendo que ele responde positivamente e, então, combinam a forma de entrega da droga. Outras conversas interceptadas de Renata em 31/08/2021 (fls 203v/204), dessa vez com Paloma da Silva Dantas, mencionam o tráfico de drogas praticado pelo investigado Yago, assim como diálogos de Cássio com “Bianca” em 03/07/2021.”



    10. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta dos delitos, mormente pelo modo de execução — integração a organização criminosa, com divisão de tarefas, relacionada ao tráfico de drogas —, e a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa. Tem-se o risco à ordem pública.



    11. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.” 



    (HC nº 158.927/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    12. A par disso, o paciente permanece foragido, o que também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).



    13. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta. 



    14. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). No mesmo sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso, o Juízo a quo, reportando-se a conteúdo de investigação policial, asseverou a habitualidade delitiva e a periculosidade de organização criminosa estruturada para a prática de tráfico de drogas, bem como a fuga do paciente do distrito da culpa desde o início deste ano. Dessa maneira, ficou demonstrada a atualidade da custódia, presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    16. A circunstância de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator